Tribunal: TJES
Processo: 5036593-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036593-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036593-33.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

RECORRIDA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO JOSE DA SILVA
na qual alega ter sido atraído por um anúncio de financiamento para um veículo Fiat Strada 2009. O Recorrente afirma que sua intenção era realizar um financiamento e não um consórcio, e que foi induzido a erro pela empresa Recorrida. Em razão dos fatos, pugnou pela anulação do negócio jurídico, restituição imediata e integral do valor pago (R$ 4.161,43) e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, condenando a Recorrida a restituir ao autor, ao final do consórcio, a quantia de R$ 4.161,43 (quatro mil cento e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,52%, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota.

O Recorrente/autor, inconformado, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, existência de vicio de consentimento, afirmando que foi atraído por propaganda enganosa da recorrida, que, primeiro, alegou ser um financiamento, e depois, lhe fez falsas promessas de contemplação imediata. Desse modo, aduz que o negócio jurídico deve ser anulado e que faz
jus
a devolução imediata do valor pecuniário adimplido, bem como sustenta a existência de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a manutenção da sentença.

Pois bem.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida das alegações das partes e das provas acostadas aos autos, entendo que a r. sentença merece ser parcialmente reformada. Explico:

Primeiramente, convém salientar que me filio ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, quanto à inexistência de vício de consentimento na relação jurídica discutida, uma vez que não restou comprovado que o recorrente foi, de fato, ludibriado no momento da celebração do contrato de consórcio. O contrato de consórcio informa de forma adequada e clara a impossibilidade de contemplação imediata, tendo sido devidamente assinado pela recorrente. Ademais, consta da gravação da ligação realizada no pós-venda, a declaração veemente do recorrente de que compreendeu as cláusulas contratuais pactuadas e não recebeu promessa de contemplação de cota na época da celebração do pacto. Dessa forma, o recorrente deve ser considerado como um consorciado desistente.

Com relação a essa circunstância, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso
sub judice
, o valor a ser devolvido ao recorrente é baixo (aproximadamente R$ 4.161,43) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 80 (oitenta) meses, tendo o Recorrente efetuado o pagamento de apenas algumas parcelas. Aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como a que se apresenta nos autos,
é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrente enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrente de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual a requerente ficou vinculada ao contrato.

Quanto aos
danos morais
, considerando, como já dito, que não restou provado que o recorrido foi ludibriado no momento da celebração do contrato de consórcio, entendo que esses não são devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição imediata
dos valores pagos pelo consorciado desistente (Recorrente),
CONDENANDO
a Recorrida
a devolver
ao Recorrente,
imediatamente,
o montante de

R$ 4.161,43 (quatro mil cento e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), sendo tal valor corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 35 do STJ),
autorizada a dedução proporcional da taxa de administração
(nos termos estabelecidos na fundamentação supra) sobre o valor a ser restituído ao recorrente. A taxa de administração deverá ser deduzida do valor histórico pago pelo recorrente, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária;

MANTENHO
a sentença, no que se refere o pedido de compensação em danos morais.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5025685-14.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES

RECORRIDO(A):
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SALATIEL DA S. CORREA – ME e RAÍSSA

RELATOR:
EXMO.

JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que reforma a sentença para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

É
relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).
Portanto
, a questão restou sedimentada no sentido de que,
em se tratando de consorciado desistente,
a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Reafirmando o entendimento alhures
, a Turma de Uniformização deste E. TJES editou o Enunciado n.º 25
no mesmo sentido
, vejamos:

ENUNCIADO Nº 25

–
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por tais razões, ante a inexistência de
quaisquer indícios mínimos de
vício de consentimento ou comprovação inequívoca de promessa de contemplação imediata,
o momento da devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consórtil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

CONCLUSÃO

Em face dessas considerações
, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo
in totum

a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator